Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708302-68.2024.8.07.0000 RECORRENTES: PEDRO LAUREANO DA SILVA NETO, DULCIMAR BARROS COSTA LAUREANO RECORRIDO: INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENESSE JÁ CONFERIDA NA ORIGEM. II - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA EFETIVADA EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA COM A ALEGAÇÃO DE SER DESTINADAAO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. III - CONTA DE TITULARIDADE DA AGRAVANTE DULCIMAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. SITUAÇÃO JUSTIFICADORA DO AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA PARTE DEVEDORA/EXECUTADA DE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE HABITUAIS E FREQUENTES MOVIMENTAÇÕS FINANCEIRAS. PENHORA. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO REGULAR. IV. CONTA DE TITULARIDADE DO AGRAVANTE PEDRO. ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL SE DESINCUMBIU O RECORRENTE. VERBA SALARIAL COMPROVADA. PENHORA DESCONSTITUÍDA. V - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção ou reconhecimento do benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece à parte agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Recurso parcialmente conhecido. 2. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. 3. Cabe ao executado, ora agravante, comprovar que a quantia bloqueada corresponde efetivamente à sua verba salarial, sendo, consequentemente, abarcada pela impenhorabilidade do art. 833, IV e X. 4. Possibilidade reconhecida de bloqueio de quantia em conta bancária de titularidade da agravante Dulcimar, especialmente porque verificada intensa movimentação na conta da agravante, o que dificulta a conclusão de que os valores ali depositados têm natureza salarial ou destinam-se exclusivamente à formação de reserva de investimento. 5. Ônus probatório do qual se desincumbiu o recorrente Pedro, devendo ser levantada a constrição efetivada em verba comprovadamente salarial. Constrição mantida em relação à penhora efetivada em conta de titularidade da agravante Dulcimar e desbloqueada em relação à conta do recorrente Pedro. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 833, incisos IV e X, do CPC, e 1o, inciso III, da CF, sustentando, em suma, a impenhorabilidade de verba salarial. Invocam divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, incisos IV, e X, do CPC, bem como ao dissídio interpretativo relacionado. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “ocorre que, da análise dos documentos acostados aos autos (boletos de pagamento e cópias dos extratos aos Ids 188660438, 188660439 e 188662746 do processo de referência), verifico não ser possível concluir que os valores nela bloqueados têm natureza salarial, nem mesmo se sopesados os pagamentos de boletos destinados às empresas fornecedoras de produtos pra revenda, haja vista que o fato não autoriza a ilação por ele estabelecida de que todas as quantias depositadas em sua conta corrente são oriundas do serviço prestado como tal. Com efeito, caberia aos executados, ora agravantes, comprovarem que a quantia bloqueada corresponde efetivamente a verba salarial, sendo, consequentemente, abarcada pela impenhorabilidade do art. 833, IV e X, o que não foi feito” (Id. 60889660). E infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Com relação à indicada afronta ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.544.185/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017